Tribunal: STF
Processo: RMS 22176
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
RECURSO   EM   MANDADO   DE   SEGURANÇA.   PENSÃO
MILITAR:EQUIVALENCIA COM A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO
SERVIDOR FALECIDO  (PAR.  5.  DO  ART.  40 E PAR. 10 DO ART. 42 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).  ATO  OMISSIVO  DE MINISTRO DE ESTADO:
LEGITIMIDADE PASSIVA.PERDA DE OBJETO.
          1.  A  APLICAÇÃO  DAS DISPOSIÇÕES DOS PARAGRAFOS 4. E 5. DO
ART.  40  DA CONSTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DE LEI REGULAMENTADORA (AGRMI
N.274-6, DJU DE 3.12.93).
          2.  COM  A  EDIÇÃO  DO  ATO  ADMINISTRATIVO  PELOS
MINISTROS MILITARES  PARA  A ATRIBUIÇÃO DOS DIREITOS A CADA UM DOS
BENEFICIADOS,DANDO  AS  REGRAS  PROCEDIMENTAIS  PARA  A  EFETIVAÇÃO
DOS PAGAMENTOS(PORTARIA  INTERMINISTERIAL  N. 2.826, DE 17.08.94 -
DJU DE 18.08.94),A  AUTORIDADE  IMPETRADA  NÃO MAIS PODE SER APONTADA
COMO VIOLADORA DO DIREITO LIQUIDO E CERTO RECLAMADO.
          3. RECURSO EM MANDADO  DE  SEGURANÇA  PREJUDICADO, POR
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.